Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFAL DE ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022.

2. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da suspensão do curso da marcha processual até o julgamento, pelo Excelo Supremo Tribunal Federal, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, no 7070 e no 7078, que tratam a respeito da constitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022, bem como em virtude da decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. 2.1. A esse respeito convém observar que não houve determinação de suspensão do curso dos processos pendentes que tratam da matéria em debate. 2.2. Ademais, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso eventualmente interposto contra o acórdão proferido em grau de apelação pode ser requerida diretamente ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de interposição de recurso especial, ou ao Excelso Supremo Tribunal, em caso de manejo de recurso extraordinário, nos termos da regra prevista no art. 1029, § 5o, do CPC. Requerimento de suspensão do curso da marcha processual indeferido.

3. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093).

4. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, cujo art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica, a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 4.1. A interpretação que melhor ajusta a vigência da Lei Complementar no 190/2022 aos critérios referidos é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito.

5. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência.

6. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência dos dispositivos contidos na Lei Complementar n° 190/2022, publicada aos 5 de janeiro de 2022. 6.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos ou nos períodos sugeridos pelas impetrantes, de modo que merece ser reformada a respeitável sentença impugnada, para que a segurança pleiteada seja denegada.

7. Apelação provida. Remessa necessária prejudicada.